Tribunal: TJES
Processo: 5004728-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004728-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE BUAIZ FILHO

AGRAVADO: SHOPPING BIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5004728-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO

EMBARGADA/EMBARGANTE: SHOPPING BIS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA.
REFORMATIO IN PEJUS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO e por SHOPPING BIS LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, fixando como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor dos locativos vencidos de junho/2015 a maio/2017 e condenando o agravante ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou erro de fato ao examinar a base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) avaliar se a ausência de correção de ofício da base de cálculo configura omissão, diante do caráter de ordem pública da verba honorária; e (iii) analisar se é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé à parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO visam rediscutir o mérito já decidido, o que é incabível na via aclaratória, não se identificando erro de fato, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a impossibilidade de modificação da base de cálculo dos honorários em respeito à coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A alegação de omissão na definição de todos os parâmetros de liquidação não configura vício, pois o acórdão manteve decisão que já havia estabelecido o critério principal de cálculo, sendo questões acessórias passíveis de definição em sede de liquidação.

6. Os embargos de SHOPPING BIS LTDA também não evidenciam omissão, pois a decisão colegiada fundamentou, de modo claro, a impossibilidade de reforma em prejuízo da parte não recorrente, com base na vedação à
reformatio in pejus
, mesmo reconhecendo o equívoco técnico quanto à base de cálculo fixada na origem.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a fundamentação suficiente para solução da lide dispensa o enfrentamento pormenorizado de todas as teses suscitadas pelas partes.

8. Não se verifica abuso do direito de recorrer nos embargos opostos, sendo incabível, neste momento, a imposição de multa por litigância de má-fé, por se tratar dos primeiros aclaratórios apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A coisa julgada impede a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

3. A vedação à
reformatio in pejus
impede a alteração da decisão para prejudicar a parte que não interpôs recurso.

4. A ausência de enfrentamento explícito de todas as teses recursais não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da lide.

5. Não se aplica multa por litigância de má-fé na hipótese de primeiros embargos de declaração sem indícios de intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/03/2021; TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, DJAL 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
embargos de declaração
interpostos por
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO
e por
SHOPPING BIS LTDA
em face do v. acórdão (ID 12585936) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante, mantendo a r. decisão de primeiro grau que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a insurgência para definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos.

Em suas razões (ID 12789018), o primeiro recorrente,
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO
, sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de fato, omissão e obscuridade no julgado. Alega que o acórdão partiu de premissa fática equivocada sobre o alcance da pretensão condenatória na ação originária, a qual serviria de base para o cálculo dos honorários, e sobre a sua própria pretensão executória, que seria unicamente dos honorários e não das parcelas de aluguel.

Aponta, ainda, omissão quanto à definição de todos os parâmetros para a liquidação do débito, o que, segundo afirma, impede a continuidade da execução de forma segura.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para dar provimento integral ao agravo de instrumento.

Por sua vez, a segunda recorrente,
SHOPPING BIS LTDA
, em seu arrazoado (ID 12829453), aduz a existência de omissão no acórdão.

Argumenta que, embora o colegiado tenha reconhecido o equívoco na base de cálculo dos honorários fixada em primeiro grau, deixou de corrigi-la de ofício sob o fundamento de vedação à
reformatio in pejus
.

Sustenta que a verba honorária constitui matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo, sem que tal ato configure prejuízo à parte que não recorreu.

Pugna, assim, pela concessão de efeitos infringentes para que seja afastada a condenação em honorários ou, subsidiariamente, que a base de cálculo seja o valor atribuído à causa.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO
(ID 13752392), nas quais refuta as teses da segunda embargante e pleiteia sua condenação por litigância de má-fé.

Certidão nos autos (ID 14161406) informa o decurso do prazo sem manifestação da segunda recorrente quanto aos aclaratórios opostos pela parte adversa.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Para uma melhor compreensão dos pontos que foram suscitados pelos recorrentes, cito a ementa do acórdão objurgado, confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por SHOPPING BIS LTDA, determinando o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre os locativos vencidos entre junho/2015 e maio/2017, e condenando o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve a inépcia da petição recursal; (ii) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor dos locativos vencidos (junho/2015 a maio/2017) ou o valor atribuído à causa; e (iii) analisar se a recorrida agiu com litigância de má-fé ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tendo em vista
que a parte recorrente abordou no recurso as questões de fato e de direito, demonstrando especificamente a inconformidade com a decisão, não há que se falar em inépcia da petição recursal.

4. A coisa julgada impede a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão transitado em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sob pena de afronta à coisa julgada material.

5. No caso concreto, a decisão judicial transitada em julgado estabeleceu como base de cálculo para os honorários advocatícios devidos ao agravante o percentual de 20% sobre os locativos do período de junho/2015 a maio/2017, razão pela qual não se admite alteração dessa base de cálculo.

6. Embora o correto fosse adotar como base de cálculo o valor da causa, a ausência de recurso da parte agravada e o princípio da vedação à reformatio
in pejus
impedem qualquer modificação em desfavor da recorrida, mantendo-se a decisão agravada.

7. A alegação de litigância de má-fé pela parte recorrida não encontra suporte fático, considerando a ausência de dolo comprovado em sua atuação processual, conforme o disposto no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados conforme a base estabelecida na decisão judicial transitada em julgado, sendo inviável sua alteração em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A vedação à
reformatio in pejus
impede a alteração da base de cálculo da verba honorária quando não há recurso da parte beneficiada.

3. A configuração da litigância de má-fé exige prova concreta de dolo no agir processual”.

I - Dos Embargos de Declaração de JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO

O primeiro embargante aponta a existência de supostos erros de fato e omissões no acórdão. Contudo, uma leitura atenta de suas razões revela nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, já devidamente analisado e decidido por este Colegiado.

O cerne do acórdão embargado repousa na impossibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, por expressa ofensa à coisa julgada, que se formou com o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação de conhecimento. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a teor dos julgados que foram colacionados na decisão colegiada.

As alegações de que o julgado partiu de premissa equivocada quanto ao valor da condenação originária ou de que confundiu a cobrança de honorários com a do principal são, em verdade, argumentos que visam a uma nova interpretação do título executivo judicial, matéria central do agravo de instrumento e que foi devidamente rechaçada.

O acórdão manteve a decisão primeva justamente por reconhecer os limites impostos pela coisa julgada, sendo vedado ao julgador, nesta fase processual, redefinir os contornos do título.

A suposta omissão em não detalhar todos os fatores de cálculo para a liquidação da verba também não se sustenta como vício sanável por esta via.

Ora, o acórdão objurgado, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro grau que já havia estabelecido o parâmetro principal: 20% sobre os locativos vencidos entre junho de 2015 e maio de 2017, de modo que questões acessórias de liquidação, se persistirem, devem ser dirimidas na instância de origem, não configurando omissão do julgado recursal que se ateve à matéria devolvida.

O que se percebe, em suma, é o mero inconformismo do embargante com a conclusão que lhe foi desfavorável, o que, repita-se, não autoriza o manejo dos aclaratórios.

II - Dos Embargos de Declaração de SHOPPING BIS LTDA

A segunda embargante, por sua vez, alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar, de ofício, o entendimento de que a verba honorária, por ser matéria de ordem pública, poderia ser alterada para se adequar ao que seria juridicamente correto (valor da causa), sem que isso configurasse
reformatio in pejus
.

A omissão apontada, da mesma forma, é inexistente.

O acórdão expressamente enfrentou a questão, ponderando os princípios em colisão. Reconheceu-se, de fato, o equívoco técnico da decisão de primeiro grau ao fixar a base de cálculo sobre "valor da condenação", quando esta se tornou inexistente após a reforma da sentença.

Contudo, o julgado colegiado também fundamentou, de forma clara e direta, a razão pela qual não poderia reformar o
decisum
para piorar a situação do agravante (único recorrente), em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

A decisão de prestigiar o princípio da
non reformatio in pejus
em detrimento da possibilidade de ajuste de ofício da verba honorária, no contexto específico dos autos – onde a parte a quem a correção beneficiaria não recorreu da decisão de primeiro grau –, constitui uma conclusão jurídica fundamentada, e não uma omissão. A análise foi realizada; o resultado, contudo, foi contrário à expectativa da embargante.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em adoção de premissa fática equivocada ou omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES ALEGADAS PELA DEFESA. DEVIDA APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. "Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir"
(HC 370.708/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 21/10/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.055.416; Proc. 2022/0024614-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial. 2. O embargante alega omissão quanto às teses levantadas em agravo regimental, relacionadas à valoração das circunstâncias do crime, relativas ao fato de que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo após sair de estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à valoração das circunstâncias do crime e se tal omissão justifica a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão ou outro vício a ser sanado. 5. O juiz não é obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações das partes, quando já encontrou razões suficientes para fundamentar sua decisão
. 6. As razões recursais limitam-se a reiterar os fundamentos expostos nos recursos anteriores, revelando mero descontentamento do embargante com o resultado do julgamento. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam a revisar matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º.STJ, AREsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Jurisprudência relevante citada: Segunda Turma, DJe 31.8.2020; STJ, AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 3.8.2020; STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 1342656/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 7.5.2020. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag-REsp 2.786.008; Proc. 2024/0418564-2; RN; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/04/2025; DJE 30/04/2025)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pelo embargado
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO
em sede de contrarrazões, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

A corroborar, menciono também:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa por litigância de má-fé, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Pelo exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/06/2025 às 13:32:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57406113062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.